Tribunal: STF
Processo: ARE 1451433
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-27
Data de publicação: 2023-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 7ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora recorrente e deu provimento à apelação deduzida pelo ora recorrido, mediante acórdão (eDOC 20, p. 1-16) assim ementado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER - NULIDADE DO JULGAMENTO EM PLENÁRIO - QUEBRA DA INCOMUNICABILIDADE - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO - COMUNICAÇÃO POR CELULAR COM CONTEÚDO ESTRANHO AOS FATOS JULGADOS - NULIDADE AFASTADA - DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS - IMPROCEDÊNCIA - SUPORTE PROBATÓRIO DAS AUTORIAS E DAS QUALIFICADORAS JÁ DEVIDAMENTE RECONHECIDO POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO RESE N.º 0017758-93.2017.8.26.0196 - RECURSO MINISTERIAL - MAJORAÇÃO DAS PENAS - PROCEDÊNCIA - AUMENTO DAS PENAS DOS RÉUS - REGIMES INICIAIS FECHADOS MANTIDOS - RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO E RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.” (eDOC 20, p. 10, grifos originais) 



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pela ora recorrente. Acolheram-se, em parte, os embargos de declaração opostos pelo ora recorrido, sem atribuição de efeitos infringentes (eDOC 32, p. 1-5).



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 28, p. 1-24), no qual se alegou ofensa ao art. 5º, incisos XXXVIII, alínea “b”; XLVI e LVII, da Constituição Federal, além de ter sido ressaltada a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso.



    A recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 26, p. 1-18).



    O Presidente da Seção de Direito Criminal do TJ/SP admitiu parcialmente o REsp (eDOC 45, p. 1-3) e, quanto ao RE, proferiu decisão (eDOC 46, p. 1-2), de cujo dispositivo transcrevo:



    “(...) 



    Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário no que atine ao Tema 182 do Pretório Excelso, nos termos do artigo 1030, I, ‘a’, 1ª figura, do Código de Processo Civil e artigo 638 do Código de Processo Penal, e, no mais, não preenchidos os requisitos exigidos, NÃO O ADMITO, com fulcro no artigo 1.030, inciso V, do Diploma Processual Civil.” (eDOC 46, p. 2; grifos originais)



    Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 49, p. 1-24 bem como do AREsp (eDOC 48, p. 1-17).



    Procedeu-se, no STJ, ao julgamento do REsp 2.006.695/SP (eDOC 52, p. 1-9; eDOC 63, p. 1-5). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (eDOC 65, p. 1).



    É o relatório. 



    Decido.



    De imediato, consigno que, em relação ao Tema 182 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, a decisão ora agravada (eDOC 46, p. 1-2), deve ser mantida, porque incidente, no caso, o art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Nesse sentido: ARE 1.247.231 AgR/PR, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2022 e ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Ademais, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.389.401 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8.11.2022; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.413.206 AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.3.2023; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de agosto de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



  Documento assinado digitalmente